Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Justiça - CCMJ, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 106/2000, cujo objeto eram as obras de reforma da Penitenciária Alfredo Trajano  Bangu II. Análise das medidas adotadas em face do Acórdão 1.147/2019-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Justiça - CCMJ, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 106/2000 (Siafi 403743), celebrado entre a União, representada pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça - Depen/MJ, e o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Rio de Janeiro - SEJDH-RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir, de ofício, o subitem 9.6 do Acórdão 1147/2019-TCU-Primeira Câmara , em razão do falecimento do Sr. João Luiz Duboc Pinaud; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 3o, do RITCU, para que o Estado do Rio de Janeiro comprove perante este Tribunal o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 10.451,93, atualizada monetariamente a partir de 26/6/2019, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, alertando-o de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente afasta a incidência de juros e permite que o Tribunal julgue regulares com ressalva as suas contas e lhe conceda quitação, consoante o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU. 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao representante legal da Sra. Kátia da Matta Pinheiro e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, neste caso, nos termos do §3o do art. 16, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.